Tribunal: TJSP
Processo: 1513355-04.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Nulidade da sentença não configurada – Insurgência contra a extinção da execução fiscal, sem julgamento do mérito, em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal da dívida – Violação do direito à ampla

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Nulidade da sentença não configurada – Insurgência contra a extinção da execução fiscal, sem julgamento do mérito, em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal da dívida – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1513355-04.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelada TITO LUIZ
CORREA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513355-04.2016.8.26.0564 -Voto no 12174
2
Apelação Cível no 1513355-04.2016.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Tito Luiz Corrêa Machado
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 12174

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Município de São
Bernardo do Campo Nulidade da sentença não configurada
Insurgência contra a extinção da execução fiscal, sem julgamento
do mérito, em razão da nulidade dos títulos executivos -
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da
Lei 6830/80 Ausente indicação da fundamentação legal da dívida
Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à
exequente para substituição dos títulos
Possibilidade de
regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do
mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392 do STJ -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de TITO LUIZ
CORRÊA MACHADO, julgada extinta pela sentença de fls. 50/61, em razão
da nulidade dos títulos executivos, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC/2015,
pelo não cumprimento dos requisitos legais.
Apela a municipalidade, alegando a nulidade da sentença, pela
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, por inobservância
dos art. 9 e 10 do CPC/15 e a inexistência de fundamentação. Sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513355-04.2016.8.26.0564 -Voto no 12174
3
validade dos títulos executivos, em razão do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, que o parágrafo 8o,
do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a substituição dos mesmos até decisão final
de primeira instância. Requer o provimento do apelo, para possibilitar a
oportunidade de substituição das CDA ́s, prosseguindo-se a execução fiscal
(fls. 84/105).
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença
guerreada, que expôs os motivos pelos quais a ação foi extinta, atendendo,
assim, ao disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do CPC/2015. Lançada
a sentença diante do pedido e da causa de pedir e tendo decidido a lide nesses
limites, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, que torna a
sentença apelada válida e eficaz (artigo 371 do CPC/2015).
O presente recurso comporta provimento.
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN
dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513355-04.2016.8.26.0564 -Voto no 12174
4
ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do
parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204
do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E
6o,
DA
LEI
No
6.830/80.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos
legais para a regularidade da certidão de dívida ativa
elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem
ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou
eventual irregularidade constante do referido título somente
implica sua nulidade quando privarem o executado da
completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes
análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
DJ
de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ
de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as
decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que a
irregularidade quanto ao valor original do título não importa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513355-04.2016.8.26.0564 -Voto no 12174
5
qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta
pode ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais,
consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir
a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.” (Recurso Especial no 893.541/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza
e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de
prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção,
todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca
a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite
(CTN, art. 204, § único). A isto equivale dizer que a dívida
ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário. Líquida, quanto ao seu montante; certa, quanto a
sua legalidade. O executado, se alegar que não deve, ou deve
menos, terá o ônus de provar o alegado” (cf. Curso de Direito
Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513355-04.2016.8.26.0564 -Voto no 12174
6
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado, em razão da ausência de
indicação da fundamentação legal específica da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para supressão
do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de
aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo, sem que
antes a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j.
20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513355-04.2016.8.26.0564 -Voto no 12174
7
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
6/2/2007, DJ 22/2/2007, p. 173).
Levando-se em conta as considerações acima e analisando o
caso sub judice, nota-se que a maneira como foram elaboradas as CDA ́s
compromete a sua essência, pois carecem de fundamentação legal.
Assim, impõe-se a reforma do decisum, para afastar a
nulidade das CDA ́s e para que seja dada oportunidade para a Fazenda
Municipal providenciar a emenda ou a substituição dos títulos executivos de
fls. 2/49, suprindo a irregularidade supra, possibilitando o correto
prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice
Relator